Tribunal: TJDFT
Processo: 0710837-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O seguro prestamista ou seguro de proteção financeira é contratação opcional e válida, caso evidenciada a ciência do consumidor. Nos autos foi apresentada a apólice pelo banco, na qual estão detalhadas as hipóteses de cobertura, os limites da indenização e o valor devido pela aquisição do serviço, cuja subscrição pelo consumidor comprova a efetiva ciência e vontade de contratar.

2. Evidenciada a legalidade da cobrança de seguro prestamista, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.